Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714819-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI MIRANDA GARRIDO RECORRIDO: MONIQUE OLIVEIRA DE MATOS DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Não obstante o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, tal presunção é relativa. De acordo com o entendimento do STJ “a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado” (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Além disso, conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que “haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus”. Na hipótese em análise, houve em contrarrazões impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, em atenção ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda (se houver), contracheque atualizado (ou, se desempregado, cópia da Carteira de Trabalho), bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si sós, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora